Tribunal: TJES
Processo: 5010236-79.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010236-79.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOPHIA HADASSA PEREZ MOREIRA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUICÍDIO DE DETENTO EM CUSTÓDIA POLICIAL. OMISSÃO ESPECÍFICA. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. TEMA 592/STF. DISTINGUISHING DE PRECEDENTES DO STF. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PENSIONAMENTO MENSAL À FILHA MAIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por SOPHIA HADASSA PEREZ MOREIRA e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, nos autos de ação de reparação por danos morais e materiais c/c pensão por ato ilícito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, em razão do suicídio do genitor da autora em cela de triagem de delegacia policial, sob custódia estatal, e julgou improcedente o pedido de pensionamento mensal por ausência de comprovação da dependência econômica da filha maior de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo responde civilmente pela morte do custodiado ocorrida por suicídio nas dependências da delegacia; (ii) estabelecer se o quantum fixado a título de danos morais comporta majoração ou redução; (iii) determinar se é devido pensionamento mensal à filha maior de idade do falecido; e (iv) verificar a necessidade de adequação, de ofício, da distribuição dos ônus sucumbenciais diante da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal consagra a responsabilidade objetiva do Estado, a qual se intensifica nas hipóteses envolvendo pessoas sob custódia estatal, em razão do dever específico de proteção previsto no artigo 5º, XLIX, da Constituição.

4.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 841.526/RS (Tema 592 da Repercussão Geral), firmou entendimento de que o Estado responde pela morte de detento quando evidenciada a inobservância do dever específico de guarda e vigilância.

5.
Os precedentes do STF que afastaram a responsabilidade estatal em hipóteses de suicídio de custodiados não se aplicam ao caso concreto, pois, diversamente das situações examinadas pela Suprema Corte, havia sinais prévios e conhecidos de vulnerabilidade psíquica do detento.

6.
O Boletim Unificado registrou que o custodiado era dependente químico, encontrava-se emocionalmente fragilizado e solicitou atendimento médico e assistência social, circunstâncias aptas a afastar a tese de imprevisibilidade do ato suicida.

7.
A manutenção do custodiado isolado em cela de triagem sem monitoramento contínuo, videovigilância ou encaminhamento imediato para atendimento especializado caracteriza omissão específica e falha do dever estatal de proteção.

8.
O nexo causal entre a omissão estatal e o evento morte permanece íntegro, pois o Estado possuía elementos concretos que impunham vigilância reforçada e atuação preventiva.

9.
O dano moral decorrente da morte do genitor sob custódia estatal configura hipótese de dano in re ipsa, dispensando comprovação específica do sofrimento experimentado pela autora.

10.
O valor de R$ 20.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atende às funções compensatória e pedagógica da reparação civil e se harmoniza com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos.

11.
A pretensão de pensionamento mensal não prospera, pois a autora contava com 19 anos de idade na data do óbito, afastando-se a presunção legal de dependência econômica aplicável aos filhos menores.

Incumbia à autora comprovar efetiva dependência financeira em relação ao falecido, nos termos do artigo 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

12.
A ausência de documentos aptos a demonstrar convivência econômica, auxílio financeiro regular ou atividade laborativa estável do falecido inviabiliza o reconhecimento dos danos materiais postulados.

13.
A improcedência integral do pedido de pensionamento atrai a incidência do artigo 86 do CPC, impondo o reconhecimento da sucumbência recíproca.

14.
A fixação e adequação da verba honorária sucumbencial constituem matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício pelo Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O Estado responde civilmente pela morte de custodiado quando demonstrada omissão específica no dever de guarda, vigilância e proteção previsto no artigo 5º, XLIX, da Constituição Federal.

2. A existência de sinais prévios de vulnerabilidade psíquica do detento afasta a tese de imprevisibilidade apta a romper o nexo causal em casos de suicídio sob custódia estatal.

3. O dano moral decorrente da morte de genitor sob custódia do Estado configura dano in re ipsa.

4. A filha maior de idade não goza de presunção de dependência econômica, incumbindo-lhe comprovar efetiva necessidade material para fins de pensionamento civil.

5. A improcedência de pedido autônomo de natureza patrimonial impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca, ainda que de ofício.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 37, § 6º; CC, arts. 884 e 944; CPC, arts. 85, §§ 3º e 11, 86, 98, § 3º, e 373, I; Lei Estadual nº 9.974/13, art. 20, V.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Tema 592 da Repercussão Geral, j. 30.03.2016; STF, ARE nº 1.401.037/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 28.09.2022; STF, RE nº 1.400.820/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 24.10.2023; STF, ARE nº 1.315.565/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14.03.2022; STJ, EDcl na PET no REsp nº 1.709.034/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22.02.2022; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0014077-45.2020.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 19.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos po
r SOPHIA HADASSA PEREZ MOREIRA
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha, que, nos autos da ação de Reparação por Danos Morais e Materiais c/c Pensão por Ato Ilícito ajuizada por
SOPHIA HADASSA PEREZ MOREIRA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como julgou improcedente o pedido de indenização material por pensão mensal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de Reparação por Danos Morais e Materiais c/c Pensão por Ato Ilícito, ajuizada por SOPHIA HADASSA PEREZ MOREIRA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pleiteando a condenação do ente público ao pagamento de indenização extrapatrimonial e de pensão alimentícia mensal em decorrência do falecimento de seu genitor, Vinícius Marques Moreira.

Em sua inicial, a parte autora narra que seu genitor foi detido por suposto furto e conduzido por policiais militares à Delegacia de Polícia de Vila Velha, vindo a permanecer sob custódia direta do Estado. Alega que, no momento em que os agentes se dirigiram à cela de triagem para dar início ao procedimento de oitiva, encontraram o custodiado sem vida, vítima de enforcamento provocado por uma peça de vestuário amarrada às grades. Sustenta, sob o amparo da responsabilidade civil objetiva, que o evento letal derivou de nítida omissão específica estatal no cumprimento de seu dever de guarda, vigilância e preservação da integridade física dos detidos.

Seguindo o
iter
procedimental, o réu apresentou contestação asseverando a ausência de nexo de causalidade e de conduta omissiva, sustentando a ocorrência de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (suicídio) e a imprevisibilidade do ato, além de demonstrar que os policiais adotaram de imediato manobras de ressuscitação e acionaram o SAMU.

Sobreveio a r. sentença, na qual o magistrado de piso reconheceu que o Estado falhou em seu dever de vigilância (culpa in vigilando), fixando a indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) com juros de mora e correção monetária desde o arbitramento, nos moldes da Emenda Constitucional nº 113/2021. Lado outro, julgou improcedente o pleito de pensionamento mensal, destacando que a autora contava com 19 anos de idade à época do óbito e não colacionou aos autos nenhuma prova hábil de sua efetiva dependência econômica ou de atividade laborativa do falecido.

Diante do julgado, a parte autora,
SOPHIA HADASSA PEREZ MOREIRA
, interpôs Apelação Cível no Id n. 18999841, alegando, em suma, que:
(i)
o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se flagrantemente desproporcional e irrisório diante da magnitude do sofrimento suportado pela perda trágica de seu genitor sob a custódia do Estado;
(ii)
a sentença incorreu em equívoco ao indeferir o pedido de pensão mensal por danos materiais sob a justificativa de ausência de comprovação formal de dependência econômica, aplicando uma interpretação restritiva que ignora a realidade socioeconômica de famílias de baixa renda e o fato de a autora contar com 19 (dezenove) anos de idade (maioridade civil) à época do falecimento;
(iii)
a morte prematura de seu genitor sob custódia estatal interrompeu de forma abrupta a possibilidade de continuidade do auxílio financeiro vital que ele prestaria, devendo ser sopesadas a sua expectativa de vida e a perda da chance sofrida pela entidade familiar.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma parcial da sentença, a fim de que seja majorado o quantum fixado a título de danos morais e julgado procedente o pedido de pensão mensal por danos materiais.

Por sua vez, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em suas razões recursais de Id n. 18999843, alega, em suma, que:
(i)
o evento morte decorreu de suicídio por enforcamento, tratando-se de ato voluntário, imprevisível e inevitável praticado com a própria vestimenta (camisa) do custodiado, o que rompe o nexo de causalidade e afasta por completo o liame de responsabilidade civil objetiva do ente público;
(ii)
não restou demonstrado nos autos que o detento apresentasse sinais prévios ou histórico de pensamentos autodestrutivos, constando em Boletim Unificado apenas o quadro de dependência química e o pedido de atendimento médico, os quais foram devidamente assegurados;
(iii)
os agentes públicos adotaram todas as medidas de segurança cabíveis diante do risco de simulação e, constatado o ato, aplicaram de imediato os procedimentos de ressuscitação por meio de equipe médica competente do SAMU, o que afasta a alegação de omissão específica estatal e veda a aplicação da teoria do risco integral.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma integral da sentença, a fim de que seja julgado totalmente improcedente o pleito de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 18999844, sustentando o acerto do juízo de origem quanto ao indeferimento da pensão e a ausência de amparo para a majoração da verba indenizatória, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela autora.

Contrarrazões apresentadas por
SOPHIA HADASSA PEREZ MOREIRA
no Id n. 18999845, rechaçando veementemente as teses do ente estatal, sustentando a configuração da omissão específica por falha na vigilância carcerária e ausência de videomonitoramento, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo réu.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância consiste em aferir a responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo pelo suicídio de custodiado nas dependências de carceragem policial, a adequação do
quantum
fixado a título de danos morais e a viabilidade do deferimento de pensão mensal à filha maior de idade.

1) DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DO COTEJO ANALÍTICO COM OS PRECEDENTES DO PRETÓRIO EXCELSO

No âmbito da responsabilidade extracontratual do Poder Público, o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal adota a Teoria do Risco Administrativo, impondo o dever de reparar danos independentemente da aferição de culpa em sentido estrito. Tratando-se de indivíduos submetidos à custódia do aparato estatal, essa obrigação se qualifica por força do artigo 5º, inciso XLIX, da Carta Magna, que impõe o dever específico de assegurar aos presos o respeito à integridade física e moral.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o paradigmático
RE nº 841.526/RS (Tema 592/RG)
, fixou a tese vinculante de que:
"Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento"
. Contudo, a Suprema Corte ressalvou de forma expressa que
a responsabilidade estatal resta conjurada quando a Administração comprova causa impeditiva de sua atuação protetiva, rompendo o nexo de causalidade, visto que o texto constitucional não albergou a teoria do risco integral.

O cerne do debate reside, portanto, em enquadrar o caso em tela nas balizas do Tema 592/RG, promovendo o devido cotejo com os julgados recentes do STF.

O Estado recorrente assevera a quebra do nexo causal invocando a tese do suicídio imprevisível. Para tanto, entendo pertinente analisar detidamente os principais precedentes da Corte Suprema.

No julgamento do
ARE nº 1.401.037/SP (Rel. Min. Nunes Marques, 28/09/2022)
, o Ministro Relator chancelou a excludente de responsabilidade estatal em hipótese de suicídio por enforcamento com a própria vestimenta. Contudo, colhe-se da fundamentação daquele julgado que a cela se encontrava desprovida de qualquer objeto facilitador, os policiais adotaram todas as cautelas de praxe e, fundamentalmente,
inexistia qualquer indício prévio ou histórico carcerário
apto a descortinar instabilidade mental ou ideação autodestrutiva no custodiado. Assim, o Ministro Nunes Marques concluiu que “o Colegiado de origem não divergiu do entendimento firmado por esta Suprema Corte” naquele caso em questão.

Na mesma senda, no
RE nº 1.400.820/PR (Rel. Min. Nunes Marques, 22/11/2022)
, julgado em regime de Repercussão Geral (Tema 592), a Suprema Corte afastou o dever de indenizar porque os agentes policiais haviam demonstrado extrema diligência ao perceberem minutos antes que o detento tentara amarrar o cadarço do tênis na grade, intervieram de imediato, cortaram o fio e retiraram os calçados e o cinto do indivíduo. O posterior enforcamento com a calça jeans, em exíguo lapso temporal, revelou-se ato repentino e absolutamente inevitável pela segurança local.

Destaco a ementa do referido julgado:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUIONAL E ADMINISTRATIVO. MORTE DE DETENTO DENTRO DA DELEGACIA
. DEVER ESTATAL DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO CUSTODIADO.
NEXO DE CAUSALIDADE. TEMA 592 DA REPERCUSSÃO GERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO PROVIMENTO .
1. Esta Corte, ao julgar o RE 841.526-RG/RS, processo piloto do Tema 592 da Repercussão Geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que, em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento.
2. Eventual divergência em relação à conclusão adotada pelo pelo Tribunal a quo, quanto à existência do nexo de causalidade entre a morte do custodiado e as ações do Estado a fim de garantir a integridade do preso, demandaria o reexame de fatos e provas, o que impede a admissão do apelo extremo, por incidir, no caso, o óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se dá provimento, com a consequente negativa de provimento do recurso extraordinário .

(STF - RE: 1400820 PR, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 24/10/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-11-2023 PUBLIC 09-11-2023)

Por fim, no
ARE nº 1.315.565/SP (Rel. Min. Nunes Marques, 14/03/2022)
, restou assentado que o suicídio configurou ato "repentino e isolado", sendo imprevisível aos agentes públicos diante do curtíssimo tempo de permanência na Unidade Prisional e da
completa ausência de sintomas perceptíveis
de desequilíbrio psíquico:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUICÍDIO DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA ESTATAL E O OCORRIDO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. TEMA N . 592 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO . VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL . 1. No julgamento do RE 841.526 (Tema n. 592/RG), Relator o ministro Luiz Fux , o Tribunal Pleno fixou a tese: “Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art . 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento.” 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à ausência do nexo de causalidade e à imprevisibilidade da conduta –, demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n . 279 da Súmula do Supremo. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. Disciplina do art . 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.

(STF - ARE: 1315565 SP 1006476-45 .2019.8.26.0269, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 19/04/2022)

Ocorre que, ao confrontarmos as premissas fáticas desses três julgados com a realidade estampada nos presentes autos, exsurge
nítida distinção (
distinguishing
), o que obsta a aplicação automática das excludentes reconhecidas pelo STF.

Diferentemente das hipóteses dos referidos arestos, em que o ato foi classificado como imprevisível e repentino por ausência de sinais de alerta, no caso vertente a situação de profunda vulnerabilidade do detento Vinícius Marques Moreira
era de pleno e prévio conhecimento dos agentes estatais
.

Conforme expressamente gravado no Boletim Unificado acostado aos autos (Id n. 18999645), o custodiado, ao se entregar voluntariamente à Polícia Militar, declarou ser usuário crônico de entorpecentes e ter cometido o delito exclusivamente para sustentar o vício carnal. Mais do que isso, consta registrado que o detento
solicitou de forma expressa atendimento médico e suporte da assistência social
, revelando grave fragilidade emocional.

Essa circunstância fática específica afasta o caso da órbita da imprevisibilidade.

Ao receber um cidadão que clama por amparo médico e assistencial decorrente de crise associada à dependência química, o Estado assume um dever específico de proteção e monitoramento intensivo. Desse modo, manter o detento isolado em cela de triagem, sem a realização de triagem psicossocial urgente e, pior, em uma estrutura física que, conforme parecer correicional do próprio órgão, ostentava
completa ausência de sistema de videomonitoramento

ou monitoramento contínuo, materializa nítida falha sistêmica e omissão específica
.

A impossibilidade de agir (
ad impossibilia nemo tenetur
), invocada pelo Estado e protegida nos precedentes do STF, cai por terra quando demonstrado que o Poder Público detinha as ferramentas de alerta (o registro no Boletim Unificado) e a possibilidade efetiva de dispor de monitoramento direto ou encaminhamento médico especializado, mas quedou-se inerte, vindo a descobrir o óbito tardiamente apenas no momento de conduzir o detento para a oitiva.

Portanto, resta plenamente configurado o nexo de causalidade entre a omissão específica do Estado do Espírito Santo e o desfecho letal, nos exatos termos fixados pela regra geral do Tema 592/RG do STF, impondo-se a manutenção do dever de indenizar, como reconhecido na sentença.

2. DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS

Superada a responsabilidade estatal, resta analisar o valor da indenização fixado em primeiro grau (R$ 20.000,00), alvo de inconformismo de ambas as partes (o Estado colimando sua redução/extinção e a autora sua majoração).

A fixação do quantum indenizatório não possui o condão de mensurar matematicamente a dor da perda, que é insuscetível de comercialização ou de reparação exata, mas carrega uma dupla função jurídica indissociável: a natureza compensatória para a vítima e a vertente punitivo-pedagógica para o causador do dano.

Sob a ótica do caráter compensatório, o dano na hipótese vertente se consolida na modalidade in re ipsa, prescindindo de prova cabal do abalo psicológico, porquanto decorre diretamente da gravidade do fato em si, qual seja, a morte abrupta e trágica do genitor da requerente sob a custódia direta do Estado.

A autora, contava com apenas 19 (dezenove) anos de idade na data do óbito, sofrendo flagrante desamparo e profundo abalo emocional com a perda definitiva de seu pai. A extensão do dano (artigo 944 do Código Civil) projeta-se na destruição do vínculo afetivo primário e na dor indelével que acompanha a desídia carcerária.

Lado outro, a vertente punitivo-pedagógica impõe que a condenação ostente força suficiente para reprimir a inércia administrativa e desestimular condutas omissivas semelhantes por parte do Poder Público.

Conforme fartamente demonstrado no acervo probatório global, a negligência estatal revelou-se qualificada. Os agentes públicos detinham o conhecimento inequívoco da vulnerabilidade do detento, que declarara vício em entorpecentes e clamara expressamente por amparo médico e assistência social psicossocial. Nada obstante o sinal de alerta documentado no próprio Boletim Unificado, a administração optou por enclausurá-lo isoladamente em cela de triagem desprovida de qualquer sistema de videomonitoramento carcerário ou protocolo contínuo de vigilância física, vindo a constatar o enforcamento de forma tardia.

Todavia, sopesadas as condições socioeconômicas das partes e a expressa vedação ao enriquecimento sem causa (artigo 884 do Código Civil), o montante não pode se converter em fonte de especulação ou ganho desmedido, sob pena de violar a moderação que se espera da atividade jurisdicional.

Desse modo, o arbitramento em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) operado pelo juízo de primeiro grau revela-se adequado, proporcional e consentâneo com a realidade fática dos autos.

O referido patamar encontra pleno e robusto alinhamento com a jurisprudência específica deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos contemporâneos envolvendo suicídio de custodiados sob o império da omissão estatal específica.

A título ilustrativo, cito:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUICÍDIO DE DETENDO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARACTERIZADOS. RECURSO DE APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA DESPROVIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário nº 841.526/RS, em regime de repercussão geral, fixou a tese vinculante de que “Em caso de inobservância de seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, o Estado é responsável pela morte de detento.” (RE nº 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 30/03/2016, repercussão geral, Tema nº 592, STF). 2 - Embora o pai da Autora em diversas oportunidades tenha apresentado problemas psicológicos graves, não há registro de acompanhamento psicológico/psiquiátrico após 07/11/2012, ou seja, nos seis meses que antecederam a sua morte permaneceu sem assistência específica. 3 - O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 20.000,00) bem como o pensionamento mensal ( do salário mínimo). 4 - Recurso de Apelação e Apelação Adesiva desprovidos. Honorários recursais.

(TJES, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0014077-45.2020.8.08.0024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 19/Feb/2024)

Portanto, a manutenção do valor originariamente fixado resguarda a isonomia, atende com rigor técnico aos critérios reparatórios e pedagógicos e obsta o acolhimento tanto do pleito de redução formulado pelo Estado quanto da pretensão de majoração deduzida pela autora.

3. DO PEDIDO DE PENSIONAMENTO MENSAL (DANOS MATERIAIS)

A autora apela insurgindo-se contra a improcedência do pedido de pensionamento mensal equivalente a 2/3 do salário mínimo. Argumenta que a dependência econômica em se tratando de entidade familiar de baixa renda deve ser presumida ou admitida de forma informal.

Sem embargo das alegações recursais, a r. sentença de primeiro grau deu correto desfecho à lide neste ponto.

A presunção legal de dependência econômica invocada pela autora restringe-se, conforme remansosa jurisprudência pátria, aos filhos menores de idade, haja vista o dever de sustento inerente ao poder familiar.

Conforme se extrai dos autos,
Sophia contava com
19 (dezenove) anos de idade
na data do fatídico evento (10/05/2023), ostentando, portanto, a maioridade civil plena.

Alcançada a maioridade, afasta-se a presunção jurídica, transferindo-se à requerente o rígido ônus de comprovar de forma robusta e concreta o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), vale dizer, a efetiva e atual necessidade do auxílio material do genitor.

Compulsando detalhadamente o acervo probatório global coligido no processo, constata-se que a petição inicial foi instruída unicamente com cópias de certidão de óbito, RG, laudo cadavérico e boletim de ocorrência.

Não há nos autos um único documento idôneo (tais como comprovantes de residência comum, declarações de imposto de renda, histórico de transferências financeiras ou comprovante de matrícula em instituição de ensino superior) capaz de atestar que o falecido provia a subsistência de sua filha maior de idade.

Nada obstante, os elementos informativos colhidos evidenciam que o falecido se encontrava desempregado e em situação de severa vulnerabilidade social decorrente do vício em entorpecentes, inexistindo prova de que auferia rendimentos laborais regulares à época.

À míngua de qualquer elemento de convicção material ou factual, inviável acolher o pedido de indenização patrimonial por mera suposição genérica, impondo-se a manutenção da improcedência do pensionamento.

4. DA NECESSÁRIA CORREÇÃO DE OFÍCIO PARA RECONHECER A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA FIXAR VERBA HONORÁRIA OMITIDA

Em remate, impõe-se a análise da distribuição dos ônus sucumbenciais operada na origem. O juízo
a quo
condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. No entanto, olvidou-se de arbitrar os encargos devidos pela parte autora em razão da improcedência total do seu pedido autônomo de pensionamento mensal , estimado na exordial em R$ 372.766,68.

Embora o Estado do Espírito Santo tenha se limitado a impugnar o mérito da condenação por danos morais, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que a verba honorária sucumbencial ostenta a natureza de
matéria de ordem pública.
(STJ - EDcl na PET no REsp: 1709034 SP 2015/0067172-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

Por conseguinte, eventual omissão ou erro em sua fixação pode ser conhecido e sanado
ex officio
pelo Colegiado, sem que dita providência configure julgamento
extra petita
ou malferimento ao princípio da
reformatio in pejus
.

Na hipótese vertente, a rejeição integral do pedido patrimonial atrai a incidência inarredável do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil, restando caracterizada a sucumbência recíproca.

Assim, sanando de ofício a omissão do juízo de piso, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela autora ao patrono do requerido no percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre o proveito econômico obtido pelo Estado (equivalente ao valor atualizado do pedido de pensionamento rejeitado), com fulcro no artigo 85, § 3º, inciso I, do CPC.

Diante da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser rateadas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante. Contudo, haja vista a DISPENSA do Estado do Espírito Santo do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/13, condeno apenas a parte autora ao importe de 50% (cinquenta por cento) do valor das custas processuais, suspendendo, com relação a ela, a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de Apelação Cível interpostos por
SOPHIA HADASSA PEREZ MOREIRA
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida em todos os seus termos e capítulos.

Ex officio
, por se tratar de matéria de ordem pública, integro o julgado de piso para reconhecer a sucumbência recíproca, determinando a condenação exclusiva da autora ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor das custas processuais (em razão da DISPENSA legal conferida ao ente público), bem como fixar os honorários advocatícios devidos pela requerente ao patrono do réu no importe originário de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo requerido (pedido patrimonial integralmente rejeitado).

Por fim, atenta ao desprovimento de ambos os apelos voluntáriod, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, promovo, outrossim, a incidência do artigo 85, § 11, do Estatuto Processual Civil, a fim de:

(a)
majorar a verba honorária devida pelo Estado do Espírito Santo em mais 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação;

(b)
majorar a verba honorária devida pela autora SOPHIA HADASSA PEREZ MOREIRA ao patrono do Estado em mais 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado do pedido patrimonial rejeitado, sopesando o trabalho recursal realizado.

Fica mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade de tais verbas sucumbenciais em desfavor da requerente, por força da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (artigo 98, § 3º, do CPC)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar